Tribunal: TJES
Processo: 0008343-21.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008343-21.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: TIAGO CANDIDO VIANA e outros

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro réu e condenou apenas o segundo ao pagamento de indenização securitária de R$ 33.097,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário do veículo envolvido no acidente deve ser mantido no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização securitária paga pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do antigo proprietário do veículo cessa com a tradição do bem ao comprador, independentemente da atualização do registro junto ao órgão de trânsito, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 132 do STJ.

4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do antigo proprietário se justifica porque a responsabilidade civil decorre da culpa pelo acidente, e não da mera titularidade do veículo nos registros oficiais.

5. Os juros moratórios, em ações regressivas movidas por seguradoras contra o causador do dano, incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, conforme a Súmula nº 54 do STJ e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do pagamento da indenização pela seguradora.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade do antigo proprietário do veículo por danos decorrentes de acidente cessa com a tradição do bem, ainda que não tenha havido atualização do registro junto ao órgão de trânsito; 2. Em ação regressiva de seguradora contra o causador do dano, os juros moratórios incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 132; STJ, Súmula nº 54; STJ, AgInt-AREsp 1.683.668/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.662.322/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0008343-21.2017.8.08.0024

APELANTE:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELAD
O
:
DANIEL AUGUSTO RODRIGUES E SILVA

APELADO: TIAGO CÂNDIDO VIANA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da r. sentença de fls. 116/118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de reparação de danos
ajuizada em face de
DANIEL AUGUSTO RODRIGUES E SILVA
e de
TIAGO CÂNDIDO VIANA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para condenar o réu TIAGO CÂNDIDO VIANA, no pagamento da importância de R$ 33.097,00 (trinta e três mil e noventa e sete reais), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, devendo ser descontado o valor do salvado, a ser demonstrado nos autos.

O julgamento resolve o mérito a teor do disposto no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o réu nas custas processuais, vez que nesta oportunidade lhe defiro o pedido de assistência judiciária, como requerido.

Pelo princípio da causalidade condeno ambos os réus no pagamento das custas e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade de tal condenação quanto ao primeiro réu pelo prazo de 05 anos a teor do disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

Acolho a preliminar para declarar a ilegitimidade passiva do réu Daniel Augusto Rodrigues da Silva, extinguindo o processo em relação ao mesmo, sem resolução do mérito na forma do artigo 485, VI, do CPC.”

Em suas razões recursais (fls. 121/131), a recorrente

sustenta, em síntese
(i)
a legitimidade passiva
ad causam
de
DANIEL AUGUSTO RODRIGUES E SILVA,
quem é proprietário do veículo envolvido no acidente
,
e
(ii)

“(...) a autenticação da declaração de venda de veículo consignado somente foi realizada após a ocorrência do acidente de trânsito”
;
(iii)
a responsabilidade dos apelados é solidária; e
(iv)
os juros moratórios devem incidir a partir do desembolso.

Contrarrazões, às fls. 139/142, por
TIAGO CÂNDIDO VIANA,
enquanto que
DANIEL AUGUSTO RODRIGUES E SILVA
, devidamente intimado, quedou-se inerte (id 11797377).

Antes de adentrar no exame da controvérsia é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação de reparação de dano material” ajuizada pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
ora recorrente, em face de
DANIEL AUGUSTO RODRIGUES E SILVA
e de
TIAGO CÂNDIDO VIANA,
na qual aduz que celebrou contrato de seguro de automóvel com Jairo de Lima (apólice nº 23.16.0531.002068.000), com vigência de 16/01/2016 a 16/01/2017, tendo por objeto segurado o veículo C3 Picasso GLX, 1.5 8V FLEX, de placa ODN2081.

Segue narrando que
“No dia 12/05/2016, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, o qual foi abalroado em sua lateral frontal direita, pelo automóvel GM/ASTRA, placa HKT-9899, de propriedade do 1º réu e conduzido pelo 2º réu”
, quando este desrespeitou o semáforo vermelho, cruzando a pista e gerando a colisão.

Sustenta que, em razão da gravidade das avarias, não foi possível o reparo do automóvel segurado, acarretando na sua perda total. Por isso, promoveu o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 33.097,00 (trinta e três mil e noventa e sete reais).

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano material, a título de ressarcimento pelos prejuízos arcados pela seguradora.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e contra a qual foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Segundo entendimento jurisprudencial dominante, consolidado pela Súmula nº 132 do STJ, a responsabilidade do antigo proprietário cessa com a alienação do bem móvel, independentemente da transferência do veículo junto aos órgãos de trânsito. Senão vejamos:

Súmula nº 132, STJ
- "A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado".

Com efeito, a responsabilidade do antigo proprietário é afastada porque eventual indenização depende, dentre outros requisitos, da demonstração da culpa pelo acidente, que não se presume pela propriedade. Senão vejamos o referido precedente:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRANSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIEDADE DO VEICULO CAUSADOR DO SINISTRO. PROVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO. I -
O ALIENANTE DE AUTOMOVEL, AO REALIZAR A EFETIVA TRADIÇÃO AO ADQUIRENTE E EMITIR AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERENCIA JUNTO AO DETRAN, EXIME-SE DE RESPONSABILIDADE PELAS CONSEQUENCIAS ADVINDAS DA ULTERIOR UTILIZAÇÃO DO VEICULO PELO NOVO PROPRIETARIO
. II - EM LINHA DE PRINCIPIO, A DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO SE PRESTA A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PASSIVA. CONTUDO, SE O REU ALEGA SER PARTE ILEGITIMA E AO MESMO TEMPO DENUNCIA DA LIDE AO VERDADEIRO RESPONSAVEL, E ESTE, ACEITANDO A LITISDENUNCIAÇÃO, CONTESTA O PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR, PASSANDO A CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO, NÃO HA PREJUIZO EM QUE A SENTENÇA DÊ PELA CARENCIA DA AÇÃO, EM RELAÇÃO AO DENUNCIANTE, E PELA PROCEDENCIA OU IMPROCEDENCIA DA PRETENSÃO QUANTO AO DENUNCIADO.

(REsp n. 23.039/GO, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25/11/1992, DJ de 1/2/1993, p. 465.)
(grifei)

Considera-se, também, que a transferência de bens móveis, dentre os quais se enquadram os veículos automotores, se dá com a tradição, de forma que o registro no órgão de trânsito é dispensável para provar a transmissão da propriedade.

A título elucidativo, cito as seguintes jurisprudências:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ALIENADO ANTES DO FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. Caso em exame apelações interpostas pela autora e pelo réu contra sentença de improcedência em ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo registrado em nome do réu. O magistrado de primeiro grau atribuiu o ônus da sucumbência ao réu, pela falta de registro da transferência do veículo.
A autora busca a inclusão da atual proprietária do veículo no polo passivo e a mantença da condenação do réu ao pagamento da sucumbência, enquanto o réu pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
e a condenação da autora por litigância de má-fé. II. Questão em discussãohá duas questões em discussão: (I) definir se o réu, antigo proprietário do veículo, deve ser mantido como parte legítima para figurar no polo passivo; (II) determinar se a sentença deve ser anulada, em parte, para incluir a atual proprietária do veículo no polo passivo, garantindo o prosseguimento do feito. III.
Razões de decidira ilegitimidade passiva do réu deve ser reconhecida, pois a alienação do veículo ocorreu antes do acidente, conforme comprovado pelos documentos anexados aos autos, ainda que a comunicação ao órgão de trânsito tenha sido realizada posteriormente, em desatenção atribuída ao notário, nos termos do artigo 4º, inciso II, do Decreto Estadual nº 60.489/2014.

A ausência de registro da transferência no órgão de trânsito não implica responsabilidade do antigo proprietário por danos decorrentes de acidente envolvendo o veículo, conforme entendimento consolidado na da Súmula nº 132 do stj
anula-se em parte a sentença para determinar a inclusão da atual proprietária do veículo no polo passivo da ação, em virtude da comprovação de que ela adquiriu o veículo antes do acidente, evitando-se prejuízo ao direito de ação da autora. (...) A autora, por insistir na manutenção do réu no polo passivo, deve arcar com os honorários sucumbenciais em favor deste, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. lV. Dispositivo e teserecursos da autora e do réu parcialmente providos. (...) Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 485, VI; Decreto Estadual nº 60.489/2014, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 132 do STJ; TJSP, apelação cível nº 1001779-56.2022.8.26.0404, Rel. Ana Maria baldy, j. 31/07/2024. (TJSP; apelação cível 1003710-59.2024.8.26.0005; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 3); foro regional V. São miguel paulista - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 21/01/2025; data de registro: 21/01/2025)

(TJSP; AC 1003710-59.2024.8.26.0005; São Paulo; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau - Turma IV (Direito Privado 3); Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 21/01/2025)
(grifei)

____________________

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. PRELIMINAR. RECURSO DO RÉU JOSÉ PEREIRA. ARGUIDA A NULIDADE DA SUA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. CIENTIFICAÇÃO FICTA QUE FOI PRECEDIDA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PERSONALÍSSIMA. ESGOTAMENTO DAS BUSCAS. VIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MODALIDADE EDITALÍCIA. PREFACIAL RECHAÇADA. PRELIMINAR. RECURSO DO RÉU JOSÉ CONSTANTINO. SUSTENTADA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA TRADIÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO ACIDENTE. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VÉICULO CAUSADOR DO INFORTÚNIO. PERSISTENTE A LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A LIDE. PREFACIAL REJEITADA.
A responsabilidade por danos ocasionados em acidente de trânsito são de incumbência tanto do condutor quanto do proprietário que figure no registro junto ao respectivo órgão, salvo se comprovado cabalmente que, à época dos fatos, teria alienado o veículo, o que incidirá a Súmula nº 132 do STJ.

(TJSC; APL 0300823-03.2015.8.24.0010; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Desª Haidée Denise Grin; Julg. 17/12/2024)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, FIXOU OS DANOS MATERIAIS EM R$24.600,00 (VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS) E JULGOU IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS PLEITEADOS. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PARA RESPONDER AOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR. Sem razão.
Réu que comprovou que a venda ocorreu antes do sinistro, não tendo realizado a transferência, somente. Súmula nº 132 do STJ.
Pleito de indenização por depreciação do veículo. Depreciação não comprovada. Pleito de reconhecimento de ocorrência de dano moral indenizável. Sem razão. Dano moral que não se presume. Inexistência de qualquer prova nesse sentido. Majoração honorários. Recurso conhecido e não provido.

(TJPR; ApCiv 0071104-23.2022.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Relª Desª Subst. Renata Estorilho Baganha; Julg. 01/12/2024; DJPR 02/12/2024)
(grifei)

Firmadas tais premissas, verifica-se, na hipótese vertente, que, embora figure como proprietário do veículo nos dados do DETRAN/MG, o recorrido
DANI
EL AUGUSTO RODRIGUES E SILVA
o vendeu para Marcone Correio Dornas, em 04/08/2015, consoante se verifica dos documentos de fls. 69/70 e 72.

Ademais, o mero fato de não constar rubrica em todas as suas páginas não é suficiente para invalidar instrumento particular de compra e venda, na medida em que há outros elementos que o confirmem (vide fl. 72). Nesse mesmo sentido, destaca-se:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Autor que alega a nulidade do contrato. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Parte autora que alega a modificação das cláusulas contratuais após a sua assinatura. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, no qual o autor, juntamente com a corré, figurou como promitente vendedor.
Ausência de rubrica das páginas que, por si só, não torna nulo o contrato. Assinaturas dos promitentes vendedores e do promitente comprador que foram devidamente reconhecidas, contendo carimbo do cartório extrajudicial
. Autor que sequer informou qual seria a redação original da cláusula, supostamente modificada. Cláusula contratual que estabeleceu a participação de cada promitente vendedor no imóvel. Imóvel que é objeto de partilha em ação de inventário. Cláusula contratual que outorgou quitação do sinal, bem como o pagamento do saldo após o término do inventário. Eventual modificação no percentual de cada vendedor após a partilha do bem e/ou ausência de recebimento do restante do preço que poderá ser objeto de vias próprias. Inexistência de indício de fraude no negócio jurídico. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; AC 1017951-41.2016.8.26.0224; Ac. 14539365; Guarulhos; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias; Julg. 14/04/2021; rep. DJESP 23/04/2021; Pág. 2119)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS. ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO. 2. Improcedência dos embargos à execução. 3. Contrato assinado pelo executado.
Ausência de rubrica em todas as páginas não serve para descaracterizar a pactuação, em especial quando há outras circunstâncias que a confirmem
. 4. Executado procedeu à entrega parcial do produto contratado, conforme notas fiscais que emitiu e comprovantes de recebimento da exequente. Expressa indicação, por ele próprio, de que as entregas se referiam ao contrato impugnado (nº 1000113066). Sem apresentação de provas de quaisquer entregas relacionadas ao segundo contrato (nº 100122783), que não pode ser considerado quitado. 5. Não ocorrência de abusividade nas cláusulas contratuais às quais o executado aderiu com plena ciência e por livre disposição de vontade. Hipótese em que não há hipossuficiência da parte, produtor rural de grande porte e ampla atuação no mercado do agronegócio, que pactua a mesma modalidade de contrato com habitualidade. 6. Honorários advocatícios fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, com exercício do poder discricionário garantido ao juiz. 7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJSP; AC 1127114-61.2021.8.26.0100; Ac. 17437156; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Alonso; Julg. 13/12/2023; DJESP 19/12/2023; Pág. 2746)
(grifei)

Dessa forma, uma vez comprovada a transferência da propriedade do veículo, antes da ocorrência do sinistro em 12/05/2016 (vide fls. 22/36), agiu acertadamente o Magistrado sentenciante ao reconhecer a ilegitimidade
ad causam
do apelado
DANIEL AUGUSTO RODRIGUES E SILVA
para figurar no polo passivo da lide, não havendo que se falar, por corolário, em responsabilidade solidária.

Por derradeiro, em relação à tese recursal de que os juros moratórios devem incidir a partir do desembolso da indenização ao segurado pela seguradora, razão assiste à recorrente.

Isso porque é assente na jurisprudência que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, tanto a correção monetária, quanto os juros de mora, consoante Súmula nº 54 do STJ, devem fluir a partir da data do efetivo desembolso da indenização securitária, e não da citação como consta na r. sentença.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, impede o conhecimento do recurso, na esteira do Enunciado N. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 3.
Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso
, e não da citação. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido.

(STJ; AgInt-AREsp 1.683.668; Proc. 2020/0069090-0; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 26/10/2020)
(grifei)

____________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). 2.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)
(grifei)

Ressalta-se, também, jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SUB-ROGAÇÃO PELA SEGURADORA – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO IMPOSTA AOS REQUERIDOS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRECEDENTES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1)
Em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária, devem incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária
2) Apelação cível conhecida e provida.

(TJES; AC 0017361-61.2012.8.08.0050; Quarta Câmara Cível; Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; 03/10/2024)
(grifei)

____________________

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Rafael Pala Tschaen contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, em ação de indenização proposta por Allianz Seguros S/A, condenou solidariamente o apelante, proprietário de uma motocicleta envolvida em acidente, e o condutor Warley Zangirolami, ao pagamento de R$ 12.658,84 a título de danos materiais. A sentença fixou correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora desde o evento danoso. (...) A seguradora, ao efetuar pagamento ao segurado, sub-roga-se nos direitos contra o causador do dano, conforme os arts. 349 e 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF. 8.
Em ações regressivas de seguradoras, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do efetivo desembolso da indenização, nos termos da Súmula 54 do STJ e precedentes do STJ e do TJES
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.
Recurso parcialmente provido, para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do desembolso da indenização pela seguradora.
Tese de julgamento: 1. Sentença com fundamentação é válida se expõe de forma clara os motivos da decisão. 2. O proprietário do veículo responde solidariamente por danos causados pelo condutor, mesmo que o uso não tenha sido autorizado. 3.
Em ação regressiva de seguradora, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do efetivo desembolso da indenização.
(...)

(
TJES; AC 5000209-71.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; 28/11/2024)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação devem incidir a partir da data do desembolso da indenização securitária por parte da seguradora, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.